Tribunal: TJBA
Processo: 0000628-06.1999.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000628-06.1999.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA APELADO: EDVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTÔNIO FERREIRA LEAL, ROSY MÉRCIA DE SOUZA GUIMARÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DESVIO DE ENERGIA E, AINDA, DA ELEVAÇÃO DO CONSUMO APÓS INSPEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURAS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM FATURA AINDA DISCUTIDA EM JUÍZO. HOTEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR ATINGIDO. VALOR FIXADO EM R$ 15.000,00. RAZOABILIDADE. MANTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000628-06.1999.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.